Tribunal: STJ
Processo: 0003558-32.2012.4.03.6113
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167068 - SP (2024/0325155-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO -
CRP-06
ADVOGADOS
: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA - SP264293
RONALDO FERREIRA SPINOLA - SP376502
RENATA MYAZI MARTINS - PR055414S
RECORRIDO
: TACIANA ESSADO MELLO TAVARES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
DESENVOLVIMENTO DE TESE DE ARTIGO TIDO COMO VIOLADO.
SÚMULA N. 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTANTE
JUDICIAL DA FAZENDA LOTADO NA SEDE DO JUÍZO. INTIMAÇÃO
POR
CARTA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Trata-se de recurso especial interposto com base nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, em face de acórdão
proferido pelo TRF da 3a Região, que, ao julgar apelação, manteve
integralmente sentença em que se reconheceu a prescrição intercorrente de
execução fiscal promovida por conselho de fiscalização profissional.
2. A alegação de dissídio jurisprudencial aventada pelo recorrente
não prospera, pois, analisando o teor do acórdão impugnado com o paradigma
(Recurso Especial no 1.330.473/SP, Tema Repetitivo no 580), verificou-se que
este, ao fixar a tese de que "em execução fiscal ajuizada por Conselho de
Fiscalização Profissional, seu representante judicial possui a prerrogativa de
ser pessoalmente intimado, conforme disposto no art. 25 da Lei 6.830/80",
não considera uma peculiaridade deste caso concreto, qual seja a de que o
órgão de representação judicial do conselho recorrente estava situado em
comarca diversa da sede do Juízo da execução fiscal.
3. O STJ firmou jurisprudência em sentido de que, nas execuções
fiscais, a intimação por carta registrada do procurador da Fazenda Pública,
com sede fora da comarca, tem força equivalente à intimação pessoal, tal
como prevista no art. 25 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes.
4. No caso dos autos, a execução fiscal tramitou, na origem, na 3a
Vara Federal da Subseção Judiciária de Franca/SP, enquanto que a
representação judicial do conselho recorrente estava situada em São Paulo
/SP, cerca de quatrocentos quilômetros de distância. Assim, nesta hipótese, e
na linha dos precedentes do STJ, deve-se compreender que as intimações por
carta registrada atendem à exigência do art. 25 da Lei n. 6.380/1980.
Documento eletrônico VDA49528216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 69d8e7bb-b18b-44a2-a41a-4d4cfca15e44

5. Em relação à suposta violação do art. 40, §4o, da Lei n. 6.830
/1980, as razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar
os motivos pelos quais teria ocorrido a suposta violação, o que evidencia a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido na parte
conhecida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
07/08/2025
13/08/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 69d8e7bb-b18b-44a2-a41a-4d4cfca15e44

RECURSO ESPECIAL No 2167068 - SP (2024/0325155-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO -
CRP-06
ADVOGADOS
: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA - SP264293
RONALDO FERREIRA SPINOLA - SP376502
RENATA MYAZI MARTINS - PR055414S
RECORRIDO
: TACIANA ESSADO MELLO TAVARES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
DESENVOLVIMENTO DE TESE DE ARTIGO TIDO COMO VIOLADO.
SÚMULA N. 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTANTE
JUDICIAL DA FAZENDA LOTADO NA SEDE DO JUÍZO. INTIMAÇÃO
POR
CARTA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Trata-se de recurso especial interposto com base nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, em face de acórdão
proferido pelo TRF da 3a Região, que, ao julgar apelação, manteve
integralmente sentença em que se reconheceu a prescrição intercorrente de
execução fiscal promovida por conselho de fiscalização profissional.
2. A alegação de dissídio jurisprudencial aventada pelo recorrente
não prospera, pois, analisando o teor do acórdão impugnado com o paradigma
(Recurso Especial no 1.330.473/SP, Tema Repetitivo no 580), verificou-se que
este, ao fixar a tese de que "em execução fiscal ajuizada por Conselho de
Fiscalização Profissional, seu representante judicial possui a prerrogativa de
ser pessoalmente intimado, conforme disposto no art. 25 da Lei 6.830/80",
não considera uma peculiaridade deste caso concreto, qual seja a de que o
órgão de representação judicial do conselho recorrente estava situado em
comarca diversa da sede do Juízo da execução fiscal.
3. O STJ firmou jurisprudência em sentido de que, nas execuções
fiscais, a intimação por carta registrada do procurador da Fazenda Pública,
com sede fora da comarca, tem força equivalente à intimação pessoal, tal
como prevista no art. 25 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes.
4. No caso dos autos, a execução fiscal tramitou, na origem, na 3a
Vara Federal da Subseção Judiciária de Franca/SP, enquanto que a
representação judicial do conselho recorrente estava situada em São Paulo
/SP, cerca de quatrocentos quilômetros de distância. Assim, nesta hipótese, e
na linha dos precedentes do STJ, deve-se compreender que as intimações por
carta registrada atendem à exigência do art. 25 da Lei n. 6.380/1980.
Documento eletrônico VDA48969124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:50
Código de Controle do Documento: f3675559-d6f6-4c0f-a338-c496ae36a8ee

5. Em relação à suposta violação do art. 40, §4o, da Lei n. 6.830
/1980, as razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar
os motivos pelos quais teria ocorrido a suposta violação, o que evidencia a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido na parte
conhecida.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE
PSICOLOGIA DA 6a REGIÃO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas e , da
a
c
Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região
proferido no julgamento da apelação promovida pela ora recorrente (fls.94-104).
Os autos tem origem em ação de execução fiscal ajuizada contra TACIANA
ESSADO MELLO TAVARES, na qual o Conselho profissional recorrente cobra as
anuidades referentes aos anos de 2006 a 2010. Em sentença, o Juízo de 1o grau
reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal. Esta decisão fora mantida
integralmente pelo Tribunal de origem em julgamento de apelação que foi assim
ementado:

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – ART. 40 LEI FEDERAL No 6.830/80 – ENTENDIMENTO
VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VERIFICAÇÃO DA
INÉRCIA.
1- A teor do artigo 2o da Lei Federal no 6.830/80, a dívida ativa da Fazenda
Pública é aquela definida como tributária ou não. Em ambos os casos, a cobrança
ser realizada pela via da execução fiscal, na qual o exequente deve ser intimado
pessoalmente dos atos processuais, conforme artigo 25 da Lei Federal no. 6.830/80.
Entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça – Temas no. 580 e 508.
2- No caso concreto, a exequente foi citada pessoalmente, por meio de
carta com aviso de recebimento.
3- No caso concreto, foi constatada a inércia da exequente.
4- Verifico a ocorrência da prescrição intercorrente.
5- Apelação desprovida.

No recurso especial (fls.119-129), o CONSELHO REGIONAL DE
PSICOLOGIA DA 6a REGIÃO alegou dissídio jurisprudencial, sob o fundamento de que
o acórdão impugnado não observou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema Repetitivo n. 580, segundo a qual "em execução fiscal ajuizada por
Conselho de Fiscalização Profissional, seu representante judicial possui a prerrogativa de
ser pessoalmente intimado.". Alegou ainda que o Tribunal de origem negou vigência ao
arts. 25 e 40, §4o, ambos da Lei n. 6.830/1980. Requereu, ao fim, o conhecimento e
provimento do recurso especial, de modo que seja retomado o curso da execução fiscal
perante o Juízo da 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de Franca/SP.
Documento eletrônico VDA48969124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:50
Código de Controle do Documento: f3675559-d6f6-4c0f-a338-c496ae36a8ee

Não houve contrarrazões, considerando que a parte contrária, TACIANA
ESSADO MELLO TAVARES, ainda não fora citada.
Em decisão acostada às fls.162-164, a Vice-Presidência do Tribunal Regional
Federal da 3a Região admitiu o recurso especial e o remeteu ao Superior Tribunal de
Justiça.
É o relatório.
VOTO
No caso, verifica-se que o Juízo da 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de
Franca/SP reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal promovida pelo
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6a REGIÃO contra de TACIANA
ESSADO MELLO TAVARES.
Segundo o Juízo de primeiro grau (fls. 48-49):
A denominada prescrição intercorrente, em sede de execução fiscal, ocorre
quando, suspensa a execução pelo prazo de um ano diante da não localização do
devedor ou de bens penhoráveis, decorre o quinquênio legal sem localização de bens
penhoráveis, conforme prevê o artigo 40, §4o da Lei de Execuções Fiscais Destaco
que a movimentação do feito, sem que haja efetiva utilidade da. manifestação para a
execução, não gera interrupção do prazo prescricional.
Considerando-se o decurso de mais de 6 anos sem requerimentos efetivos
no feito, desde quando a execução foi arquivada nos termos do art. 40 da Lei no
6.830/80, deve ser reconhecido o decurso do prazo prescricional, com a consequente
extinção da presente execução.
Do fundamentado:
1. Reconheço a prescrição do crédito e julgo extinta a presente execução
fiscal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Custas recolhidas.
Sem honorários, pois o executado não veio aos autos.

Tal entendimento fora confirmado pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região, nos termos da referida ementa:

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – ART. 40 LEI FEDERAL No 6.830/80 – ENTENDIMENTO
VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VERIFICAÇÃO DA
INÉRCIA.
1- A teor do artigo 2o da Lei Federal no 6.830/80, a dívida ativa da Fazenda
Pública é aquela definida como tributária ou não. Em ambos os casos, a cobrança
ser realizada pela via da execução fiscal, na qual o exequente deve ser intimado
pessoalmente dos atos processuais, conforme artigo 25 da Lei Federal no. 6.830/80.
Entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça – Temas no. 580 e 508.
2- No caso concreto, a exequente foi citada pessoalmente, por meio de
carta com aviso de recebimento.
3- No caso concreto, foi constatada a inércia da exequente.
Documento eletrônico VDA48969124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:50
Código de Controle do Documento: f3675559-d6f6-4c0f-a338-c496ae36a8ee

4- Verifico a ocorrência da prescrição intercorrente.
5- Apelação desprovida.

Pois bem, analisando o teor dos julgamentos das instâncias inferiores à luz da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do Tema Repetitivo
n. 580, verifica-se que o acórdão impugnado não possui a similitude fático-jurídica com
o acórdão paradigma (Recurso Especial n. 1.330.473/SP), que foi assim ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO
DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 25 DA
LEI 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em execução fiscal ajuizada por Conselho de Fiscalização Profissional,
seu representante judicial possui a prerrogativa de ser pessoalmente intimado,
conforme disposto no art. 25 da Lei 6.830/80.
2. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/08. (REsp n. 1.330.473/SP, relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
12/6/2013
.)
2/8/2013
"Sem grifo no original".

Nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e no art. 255, §
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de
(i)
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido
publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet, com a
indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão
(ii)
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, como já dito, os julgados confrontados não possuem
similitude fático-jurídica, pois o acórdão recorrido tratou de execução fiscal em que o
representante da Fazenda Pública atua fora da sede do Juízo em que a execução fiscal
tramitou, enquanto o julgado paradigma (Recurso Especial n. 1.330.473/SP) não
observou tal peculiaridade.
Na espécie, a execução fiscal tramitou no Juízo da 3a Vara Federal da
Subseção Judiciária de Franca/SP, aproximadamente 400 quilômetros distante do
endereço indicado pelos representantes do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 6a REGIÃO, na cidade de São Paulo/SP.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de
que, na hipótese de não haver representantes da Fazenda Pública na sede do Juízo, a
intimação realizada por meio de carta registrada tem força equivalente à intimação
pessoal, tal como prevista no art. 25 da Lei n. 6.830/1980, senão vejamos:
Documento eletrônico VDA48969124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:50
Código de Controle do Documento: f3675559-d6f6-4c0f-a338-c496ae36a8ee

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGISLAÇÃO
PROCESSUAL. VIABILIDADE DE ANÁLISE. EXECUÇÃO FISCAL.
INTIMAÇÃO DO CREDOR POR AVISO DE RECEBIMENTO. COMARCA
DIVERSA. PROCURADOR DO INSS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO
REITERADO EM RECURSO REPETITIVO.
1. A tese de inviabilidade de análise da questão recursal pelo STJ em
decorrência do fundamento exclusivamente constitucional não enseja conhecimento
nesta sede, porquanto preclusa, visto que não foram sequer apresentadas
contrarrazões ao apelo nobre, menos ainda contraminuta das razões do agravo de
instrumento, constituindo clara inovação recursal.
2. Da leitura do acórdão recorrido, não se pode inferir que a análise da
preliminar de tempestividade da apelação fora debatida tão somente à luz da
Constituição Federal, pois se observa que o fundamento constitucional acrescenta-se
às razões de decidir, amparadas na legislação processual.
3. O STJ firmou jurisprudência em sentido de que, nas execuções fiscais, a
intimação por carta registrada do procurador da Fazenda Pública, com sede fora da
comarca, tem força equivalente à intimação pessoal, tal como prevista no art. 25 da
Lei n. 6.830/1980. REsp 1352882/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em 12.6.2013, DJe 28.6.2013.
Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag n. 1.301.629/AL, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/10/2013
.)
29/10/2013
"Sem grifo no original".
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DEVEDOR OPOSTOS PELA
FAZENDA NACIONAL À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A
QUE FORA CONDENADA EM EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE
REPRESENTANTE JUDICIAL DA FAZENDA NACIONAL LOTADO NA SEDE
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA A
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. DATA DE JUNTADA AOS AUTOS DA
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDA.
1. A Primeira Seção, no julgamento dos EREsp 743.867/MG (Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 26.3.2007, p. 187), a partir da interpretação conjunta
dos arts. 25 da Lei 6.830/80, 38 da Lei Complementar 73/93 e 20 da Lei 11.033
/2004, deixou consignado que tais disposições normativas estabelecem regra geral
fundada em pressupostos de fato comumente ocorrentes. Todavia, nas especiais
situações, não disciplinadas expressamente nas referidas normas, em que a Fazenda
não tem representante judicial lotado na sede do juízo, nada impede que a sua
intimação seja promovida na forma do art. 237, II do CPC (por carta registrada),
solução que o próprio legislador adotou em situação análoga no art. 6o, § 2o da Lei
9.028/95, com a redação dada pela MP 2.180-35/2001.
2. Esta Turma, ao julgar o AgRg no REsp 1.220.231/RS (Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 25.4.2011), decidiu que a intimação pessoal por carta precatória,
do Procurador da Fazenda Nacional lotado em outra comarca, não prejudica o
contraditório ou a ampla defesa, não sendo cabível a regra do art. 20 da Lei 11.033
/2004 (carga dos autos).
3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.254.045/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/8/2011
9/8/2011
"Sem grifo no original".
Documento eletrônico VDA48969124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:50
Código de Controle do Documento: f3675559-d6f6-4c0f-a338-c496ae36a8ee

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 25 DA LEI No 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE
REPRESENTANTE JUDICIAL DA FAZENDA LOTADO NA SEDE DO JUÍZO.
INTIMAÇÃO POR CARTA. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO.
1. Nos termos da Lei 6.830/80, a intimação ao representante da Fazenda
Pública, nas execuções fiscais, "será feita pessoalmente" ou "mediante vista dos
autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo
cartório ou secretaria".
2. Tais disposições normativas estabelecem regra geral fundada em
pressupostos de fato comumente ocorrente. Todavia, nas especiais situações, não
disciplinadas expressamente nas referidas normas, em que a Fazenda não tem
representante judicial lotado na sede do juízo, nada impede que a sua intimação seja
promovida na forma do art. 237, II do CPC (por carta registrada).
3.
ao contrário do defendido pela ora agravante, na data de
In casu,
, a Juíza somente determinou a intimação da Fazenda Nacional para se
27/7/2003
manifestar no prazo de 48 horas (fl. 69), sendo que a sentença que extinguiu o
processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, III, do CPC, somente
foi prolatada na data de
(fl. 78), ou seja, quando ultrapassado o período
27/12/2004
de um ano da suspensão, sem manifestação da Fazenda Nacional.
4. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte
firmou-se no sentido de que "a inércia da Fazenda exequente, uma vez atendidos os
artigos 40 e 25, da Lei de Execução Fiscal e regularmente intimada com o escopo de
promover o andamento da execução fiscal, impõe a extinção do feito sem
julgamento do mérito". (REsp 770.240/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ
31.5.2007).
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.157.225/MT,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
11/5/2010
de
.)
20/5/2010
Portanto, não está demonstrada a alegada divergência jurisprudencial, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.214.147
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/5/2023
; AgInt no AREsp n. 2.268.482/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
27/6/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
12/6/2023
16/6/2023
Assim, no que atine à alegação de dissídio jurisprudencial, nos termos da
alínea do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, o presente recurso especial não
c
deve ser conhecido.
Já no que diz respeito à alegação de violação aos artigos 25 e 40, §4o, da Lei
n. 6.830/1980, nos termos da alínea do referido dispositivo constitucional, deve-se
a
mencionar que, em relação ao segundo artigo tido como violado (art. 40, §4o, da Lei
n. 6.830/1980), as razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os
motivos pelos quais teria ocorrido a suposta violação, o que evidencia a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
Documento eletrônico VDA48969124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:50
Código de Controle do Documento: f3675559-d6f6-4c0f-a338-c496ae36a8ee

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no REsp n.
2.004.665/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco
11/9/2023
14/9/2023
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
6/12/2023
Por fim, em relação à suposta violação ao art. 25 da Lei n. 6.830/1980, deve-
se mencionar que esta alegação fora devidamente prequestionada, razão pela qual o
recurso especial, quanto a este tema, deve ser conhecido.
Contudo, no mérito, o pleito do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 6a REGIÃO não merece prosperar, pois, nos termos dos precedentes já citados neste
voto, nas execuções fiscais, a intimação por carta registrada do procurador da Fazenda
Pública, com sede fora da comarca, tem força equivalente à intimação pessoal, tal como
prevista no art. 25 da Lei n. 6.830/1980 (
, relator Ministro
AgRg no Ag n. 1.301.629/AL
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
22/10/2013
29/10/2013 REsp n.
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
1.254.045/RS
, DJe de
e
, relator Ministro Benedito
2/8/2011
9/8/2011
AgRg no REsp n. 1.157.225/MT
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/5/2010
20/5/2010
Inexiste, portanto, a violação alegada.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial, e nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48969124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:50
Código de Controle do Documento: f3675559-d6f6-4c0f-a338-c496ae36a8ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.167.068 / SP
Número Registro: 2024/0325155-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035583220124036113
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06
ADVOGADOS
: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA - SP264293
RONALDO FERREIRA SPINOLA - SP376502
RENATA MYAZI MARTINS - PR055414S
RECORRIDO
: TACIANA ESSADO MELLO TAVARES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/08/2025
13/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA49502727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: a89545e2-aa92-4f79-b339-4d1ab416135d

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: a89545e2-aa92-4f79-b339-4d1ab416135d